Tribunal: TJDFT
Processo: 0730329-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA.
1. Apelação criminal contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta de que trata o artigo 28 da Lei 11.343/2006.
3. O cometimento de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base diante da análise desfavorável da conduta social. Precedentes.
4. Se a condenação tem aptidão para configurar maus antecedentes e reincidência, não pode considerar incorreta a utilização pelo Magistrado do apontamento apenas na segunda fase.
5. Recurso conhecido e desprovido.